Tribunal: TJPA
Processo: 0809701-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809701-57.2020.8.14.0301

APELANTE: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, de ofício, mandado de segurança impetrado para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, ante a inexistência de ato coator comprovado.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o mandado de segurança preventivo pode ser admitido diante de suposta ameaça abstrata; (ii) houve a comprovação de ato concreto da autoridade fazendária que justificasse o manejo da ação; (iii) a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser reformada.

III. Razões de decidir.

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída da violação ou ameaça concreta de violação a direito líquido e certo.

4. A mera alegação de que a autoridade é vinculada ao recolhimento tributário, desacompanhada de qualquer ato preparatório ou lançamento, não se mostra suficiente para autorizar a impetração.

5. Ausente demonstração de risco iminente, a via mandamental é inviável, impondo-se a extinção do feito sem julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. A ausência de ato coator efetivo ou de ameaça concreta impede o conhecimento do mandado de segurança, ainda que preventivo. 2. A impetração exige prova pré-constituída de violação ou ameaça a direito líquido e certo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/09, art. 1º e art. 6º, § 5º; CPC/2015, arts. 485, IV, e 1.013, § 3º, II.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de junho a sete de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATOR

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CONNECTPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTORES S/A visando à reforma da decisão unipessoal proferida por este relator que acolheu,
ex officio
, a preliminar de ausência de ato coator nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato do DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO PARÁ, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, sob alegação de pedido de desistência, nos autos em que a impetrante busca afastar a incidência do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em (i) verificar se houve erro material na interpretação da manifestação da impetrante como pedido de desistência; (ii) analisar a viabilidade da aplicação da teoria da causa madura; e (iii) examinar a existência de ato coator apto a justificar o manejo do mandado de segurança preventivo.

III. Razões de decidir.

3. Reconhecida, de ofício, a ausência de prova pré-constituída do alegado ato coator por parte da autoridade impetrada.

4. A impetração de mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente, não se prestando a proteger direitos baseados em conjecturas.

5. A inexistência de lançamento, cobrança ou qualquer ato preparatório pela autoridade impede o conhecimento da ação mandamental.

6. Aplicação do artigo 485, IV, do CPC e artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09 para extinguir o feito sem resolução de mérito, reformando-se

a sentença por fundamento diverso.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso conhecido e julgado prejudicado. Sentença reformada de ofício para extinguir o mandado de segurança sem julgamento do mérito.

Tese de julgamento: "1. A ausência de ato coator efetivo ou ameaça concreta impede o conhecimento do mandado de segurança, ainda que preventivo. 2. A impetração de mandado de segurança exige prova pré-constituída da violação ou ameaça de violação a direito líquido e certo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/09, art. 1º e art. 6º, § 5º; CPC/2015, arts. 485, IV, e 1.013, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2455575/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.03.2024.

Em suas razões (id. 26358115, págs. 1/8) historia a agravante que impetrou mandado de segurança com vistas ao afastamento do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações de mercadorias envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto.

Afirma que no curso do “writ” sobreveio sentença extintiva do feito por um suposto pedido de desistência.

Diz a agravante que interpôs recurso de apelação contra a sentença alegando o erro e pugnando pela aplicação da causa madura e a concessão da segurança com o afastamento da exação.

Alega que, contudo, na apreciação do recurso, foi suscitada,
ex officio
, a preliminar de ausência de prova pré-constituída a caracterizar a existência de ato coator, sendo extinto o “mandamus” sem resolução do mérito.

Defende que o mandado preventivo foi impetrado contra efeitos concretos de lei, ressaltando que a autoridade coatora é obrigada a recolher o tributo, uma vez que se trata de atividade vinculada nos termos dos artigos 3º e 142 do Código Tributário Nacional (CTN).

Menciona doutrinas e jurisprudências em abono de sua tese.

Aduz a recorrente que anexou documentos fiscais demonstrando o efetivo recolhimento da exação ora combatida.

Apresenta razões a respeito da aplicação dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) no tema 1.093 e ação direta de inconstitucionalidade nº 5.469.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão ora impugnada com vistas à concessão da segurança com o afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) no período anterior a promulgação da Lei Complementar nº 190/2022.

Contrarrazões pelo Estado do Pará constante do id. 26534635, págs. 1/5.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo interno aviado por CONNECTPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTORES S/A contra decisão unipessoal deste relator que extinguiu o mandado de segurança impetrado pela ora agravante em face do DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ, visto que não se vislumbrou a existência de ato ilegal ou prestes a ocorrer.

O inconformismo da recorrente, contudo, não merece prosperar, dado que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, no que diz respeito à ausência de prova pré-constituída a ensejar o processamento do mandado de segurança, restou assentado na decisão recorrida que a recorrente não demonstrou nenhum ato da autoridade impetrada tendente a cobrar o Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Isto porque os documentos fiscais que acosta não confirmaram o pagamento do tributo. Ademais, mesmo sendo a atividade tributária vinculada, há necessidade de demonstração de ato concreto da autoridade fazendária, o que não se vislumbra nos autos.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

De fato, em se tratando de mandado de segurança, o artigo 1º da Lei 12.016/2009 prevê o seu cabimento no caso de violação de direito ou de justo receio de sofrê-la. Percebe-se, portanto, que referido dispositivo legal permite a utilização do mandado de segurança não só para reparar ato lesivo, como também para evitar ameaça de lesão a direito. Eis a redação da norma:

(...)

Desse modo, o writ deve ser impetrado em razão de um ato a ser praticado ou já praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atividade pública. Contudo, em ambas as hipóteses, exige-se a demonstração de uma conduta da autoridade apontada como coatora violadora tendente a infringir direito líquido e certo para fins de processamento da ação mandamental.

No caso vertente, analisando o caderno digital, não se vislumbra ato da autoridade apontada como coatora tendente a cobrar o Diferencial de Alíquota (DIFAL) sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final, não contribuinte do imposto em território paraense, já que a empresa impetrante não apresenta ato de autoridade tendente a cobrar a exação. Ao revés, as notas fiscais (id. 24271443, págs. 1/2) não indicam o recolhimento do imposto ora questionado.

Vale destacar que o mandado de segurança, ainda que preventivo, exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte da parte impetrante que, subjetivamente, estaria na iminência de sofrer o dano. Nesse sentido, o seguinte precedente:

(...)

Logo, não comprovado, em tese, o justo receio da impetrante de sofrer, desde logo, atos de fiscalização, lançamento ou cobrança do Fisco, não há que se falar em mandado de segurança preventivo.

Assim, comporta acolhimento a preliminar ora suscitada para se reconhecer a inexistência de ato coator e extinguir o mandado de segurança sem apreciação do mérito.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/07/2025